Tribunal: TJMT
Processo: 1011636-89.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011636-89.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 207.990.121-49 (RECORRENTE), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (RECORRIDO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1011636-89.2023.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente:
VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A
.

Recorrido:
NOÉ DE OLIVEIRA SILVA
.

Data do Julgamento Virtual:
20 a 23/05/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RODOVIA PEDAGIADA - ANIMAL NA PISTA -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.

2-

A ocorrência de
acidente
de trânsito com danos materiais suportados pelo usuário da rodovia, provocado por existência de animal na
pista
, enseja a responsabilização objetiva da
concessionária
pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção e fiscalização da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

3-

No tocante aos danos materiais, o recorrido faz
jus
a devolução dos valores gastos com conserto do veículo.

4-

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para
condenar
a requerida
ao pagamento de
R$ 3.267,00 (três mil duzentos e sessenta e sete reais)
, referente aos danos materiais suportados pelo autor, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data de 04/04/2023, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual o recorrido, alega que em 28/11/2022 trafegava pela rodovia MT 343
próximo ao município de Barra do Bugres/MT
, que está sob concessão da empresa recorrente, quando seu veículo colidiu
com um animal (ave de médio porte) que invadiu a pista.

Declara, ainda, que estava na velocidade permitida e atento ao trânsito, porém não havia nenhuma sinalização no local, não sendo possível evitar o atropelamento do animal, já que foi pego de surpresa.

Afirma que teve prejuízos materiais com seu veículo, no valor de R$ 3.267,00 (três mil duzentos e sessenta e sete reais), além de prejuízos morais em razão do acidente.

A Concessionária alega excludente de responsabilidade por força de caso fortuito, pugnando pela responsabilidade subjetiva, haja vista se tratar de ato omissivo, bem como pela não comprovação do nexo de causalidade e dos danos materiais e não configuração dos danos morais.

Pois bem. Não há controvérsia sobre os fatos narrados, tendo ficado demonstrado que o acidente se deu por invasão da pista de animal silvestre, conforme corroborado através do registro de ocorrência anexado pela requerida (ID. 21104318), ainda, restou comprovados os danos através de fotos e notas fiscais.

Com efeito, apesar de a Concessionária recorrente reiterar que a invasão da pista por animal silvestre caracteriza caso fortuito, afastando, portanto, a causalidade, isso não obsta sua responsabilidade pela demonstração de que o serviço público prestado, mesmo assim, apresentou falha, na medida em que não forneceu a segurança que o usuário esperava, respondendo de forma objetiva pelos danos ocorridos.

Como é sabido, cabe a recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedor de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade da recorrente como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

É dever da concessionária de serviços rodoviários zelar pela conservação, segurança e dirigibilidade das vias que se encontram sob sua responsabilidade, adotando todas as medidas cabíveis para impedir a presença de objetos ou semoventes indesejados, evitando, assim, acidentes que possam acarretar danos ao usuário da via.

Logo, por se tratar de responsabilidade objetiva, nos termos da legislação supra, cabe à recorrente ressarcir os prejuízos causados ao veículo, estando devidamente comprovados através da nota fiscal anexada aos autos (211043588).

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL VERIFICADO – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da Recorrente, mesmo se tratando de ato omissivo, a responsabilidade das empresas concessionárias de serviço público é objetiva, em inteligência ao art. 37, § 6o da CF, c/c art. 14 do CDC e art. 1o, § 3o do CTB. Danos materiais demonstrados através de fotos do veículo sinistrado e de orçamentos para a sua reparação. Não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil/2015. Reforma parcial da sentença para excluir o dano moral fixado. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJ-MT 10026081820218110007 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 08/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/08/2022)

Destarte, restando comprovada no feito a existência da responsabilidade civil da recorrente pelos danos causados ao reclamante, este faz jus ao ressarcimento dos prejuízos materiais suportados, conforme determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024